Tribunal: TJPA
Processo: 0800093-34.2019.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800093-34.2019.8.14.0054

APELANTE: EMANOEL DOS SANTOS ROSA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. USUÁRIO EM MORA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO. APLICAÇÃO DA SUMULA N 257 DO STJ. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – O STJ já sumulou o entendimento de que a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização

II - A Sumula n.257 do STJ não pode ter aplicação restritiva, devendo também alcançar o
proprietário
do veículo, ainda que
inadimplente
.

III – Indenização devida.

IV- Não há o que se falar em dano moral pela demora ou recusa no pagamento do seguro
DPVAT
, pois o mero inadimplemento da obrigação não é capaz de gerar dano moral

V- CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo nos demais termos a sentença atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
movida por
EMANOEL DOS SANTOS ROSA
.

Em sua peça vestibular o Requerente narrou que foi vítima de acidente automobilístico juntamente com sua genitora, do qual resultou em óbito de sua genitora, não tendo recebido qualquer valor na esfera administrativa.

Requereu a condenação da Seguradora ao valor do seguro DPVAT.

Acostou documentos.

A Seguradora apresentou contestação-
(ID
Num. 10773009).

O Magistrado prolatou sentença julgando procedente a pretensão autoral para condenar a Seguradora ao pagamento da quantia de R$ 1.687,50 ( mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), corrigidos pelo INPC desde a data do evento danoso e juros desde a citação, além de indenização por danos morais, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir desta decisão.

A Seguradora interpôs recurso de apelação alegando que o segurado estaria em mora com o pagamento do prêmio, motivo pelo qual não poderia ser contemplado pelo seguro.

Afirmou que a Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça não é aplicável nas hipóteses em que o
proprietário

inadimplente
é a própria vítima a ser indenizada, uma vez que, ao contrário do presente caso, a referida súmula abarca apenas situações em que envolvem terceiros não proprietários dos veículos envolvidos nos acidentes de trânsito, motivo pelo qual a pretensão autoral deveria ser julgada totalmente improcedente.

Sustenta que a situação em comento não ultrapassou os dissabores inerentes à vida cotidiana e, dessa forma, não é possível exigir reparação por danos contra a esfera da dignidade humana.

Desse MODO, requer que o recurso seja conhecido e provido, para julgar improcedente os pedidos autoral.

Foram apresentadas Contrarrazões (ID Num. 10773078).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém, de 2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO
DPVAT
visando modificar sentença proferida em AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT
movida por
EMANOEL DOS SANTOS ROSA
.

Consta das razões aduzidas pela ora apelante que o veículo do autor/apelado vítima no acidente, encontrava-se, no momento do sinistro,
inadimplente
com o prêmio do seguro obrigatório, e como estar adimplente com o prêmio do seguro obrigatório, seria condição indispensável para a cobertura, foi obstado o recebimento do seguro
DPVAT
.

Analisando os autos, verifica-se que as razões de mérito arguidas pela seguradora apelante, limitam-se a questionar a inadimplência do
proprietário
do veículo em relação ao pagamento do prêmio do seguro obrigatório.

Com efeito, nos termos do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, a eventual inadimplência do seguro obrigatório, não é suficiente para eximir a seguradora de efetuar o pagamento do
DPVAT
, que será realizado mediante simples prova do acidente e do dano dele decorrente, senão vejamos:

Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

Conforme se verifica, a legislação pertinente não exige que o segurado esteja rigorosamente em dia com o pagamento do prêmio para fins de recebimento do Seguro
DPVAT
, bastando que comprove a ocorrência do acidente e as lesões sofridas.

Dirimindo eventual dubiedade a respeito do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, editou a súmula 257, perfilhando que independentemente do pagamento do prêmio pelos proprietários de veículo, é devida a cobertura indenizatória por parte da seguradora.

Súmula 257 do STJ: A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (
DPVAT
) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

Acerca da matéria, vejamos o posicionamento perfilhado pelos demais Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
- COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257 DO STJ. Consoante o teor da Súmula 257, do STJ, a
inadimplência
do
proprietário
do veículo, relativamente ao pagamento do prêmio do seguro obrigatório
DPVAT
, não obsta o recebimento da indenização. (TJ-MG - AC: 10095160003166001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 22/08/2019, Data de Publicação: 30/08/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO SEGURO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 257 DO STJ. HONORÁRIOS. 1. Eventual ausência de pagamento do prêmio do seguro obrigatório
DPVAT
não desobriga a seguradora do pagamento da indenização quando comprovado o dano e seu nexo causal com o acidente de trânsito (inteligência da Súmula 257, do STJ). 2. Tendo a condenação alcançado pequena cifra, deve-se observar o critério previsto no § 2º do art. 85 do CPC, arbitrando-se os honorários de sucumbência com base no valor da causa, visto que, no caso, resulta em montante adequado à justa remuneração do causídico da parte autora/apelada. Apelação cível desprovida. (TJ-GO – Apelação Cível (CPC): 00825129820178090137, Relator: ZACARIAS NEVES COELHO, Data de Julgamento: 24/03/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 24/03/2019).

Outro não é o entendimento desta Eg. Corte de Justiça, em processo semelhante de minha relatoria, senão vejamos
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT
. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL PELA FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO MERECE ACOLHIMENTO TAL PRELIMINAR, HAJA VISTA QUE A PRERROGATIVA DE ANALISAR QUALQUER LESÃO OU AMEAÇA A DIREITO TEM PREVISÃO NO INCISO XXXV, DO ART. 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88. ASSIM, A FALTA DE PEDIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA, EM NENHUMA HIPÓTESE, PODE IMPEDIR O PODER JUDICIÁRIO DE APRECIAR A AÇÃO PROPOSTA. REJEITADA. MERITO. A PRETENSÃO DA SEGURADORA DE NÃO PAGAR O SEGURO EM RAZÃO DA
INADIMPLÊNCIA
DO SEGURADO JÁ CAIU POR TERRA HÁ MUITO TEMPO, INCLUSIVE HAVENDO ENTENDIMENTO SUMULADO DO STJ SOB O N.º 257. A FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES (
DPVAT
) NÃO É MOTIVO PARA A RECUSA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. NÃO HÁ O QUE SER MODIFICADO NA SENTENÇA VERGASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - APL: 00056770520188140005 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 10/09/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2019)

Dessa forma, a alegação da apelante não constitui motivo para recusa do pagamento da indenização.

No que se refere ao dano moral, o qual a seguradora afirma inexistir tendo em vista que a situação não ultrapassou os dissabores inerentes à vida cotidiana, tenho por bem afirmar que assiste razão o inconformismo da Seguradora apelante, senão vejamos.

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto a tais dispositivos, o seguinte:

"Para a configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito exige-se a presença de três elementos indispensáveis: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de um dano, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

O dano moral é o prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, provocando mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Nos dizeres de Rui Stoco o dano moral
corresponde à ofensa causada à pessoa a parte subjecti, ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou anímica, como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, todos os atributos da personalidade
.¿ (STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil. 6ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais: 2004. p. 130).

O entendimento desta Corte de Justiça é assente no sentido de que não há o que se falar em dano moral pela demora ou recusa no pagamento do seguro
DPVAT
, pois o mero inadimplemento da obrigação não é capaz de gerar dano moral, inclusive já havendo manifestação do STJ neste mesmo sentido.

Vejamos os seguintes entendimentos:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. MORTE. REVELIA DA SEGURADORA. VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. SINISTRO ANTERIOR À MEDIDA PROVISÓRIA N. 340/2006. INDENIZAÇÃO DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 13, inciso II, do Código de Processo Civil, após verificar a irregularidade da representação da parte ré, o juiz estipulará prazo razoável ao seu saneamento, sob pena de revelia. Desta feita, verifico que a ré/apelada restou revel, conforme certidão de fl. 52, o que implica na presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora, consoante o art. 319 do referido Código. Tal presunção, no entanto, é relativa, conforme jurisprudência assente do Superior Tribunal de Justiça. 2. É também pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto a possibilidade de juntada de novos documentos em sede de Apelação, desde que respeitado o contraditório e ausente má-fé. 3. Assim, verifico que, ainda que em sede de Apelação, foram juntados todos os documentos exigidos pelo art. 5º, § 1º, alínea ?a?, da Lei nº 6.194/74, para a concessão da indenização, a saber: Certidão de Casamento (fl. 10), Certidão de Óbito (fl. 14) e Boletim de Ocorrência Policial (fls. 126/127). 4. Tendo em vista que o sinistro fatal ocorreu em 08.09.2006, não há dúvidas acerca da aplicação da Lei nº 6.194/74 em sua redação original, de modo que a Apelante faz jus ao recebimento de valor correspondente a 40 (quarenta) salários, consoante o art. 3º, alínea ?a?, da referida lei. 5. Relativamente ao uso do salário mínimo, é preciso ressaltar que o que a lei veda é a sua utilização para fins de correção monetária, sendo entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça de que os sinistros ocorridos sob a égide da redação original do art. 3º da Lei n.º 6.194/1974 serão indenizados com base no valor do salário mínimo vigente na data do evento danoso, o qual será monetariamente atualizado até o efetivo pagamento. 6. No que concerne à indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a mera inadimplência do Seguro DPVAT não caracteriza o prejuízo moral. 7. Por derradeiro, fixo os honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre a valor da condenação, em observância ao disposto no art. 20, § 3º e incisos do Código de Processo Civil. 8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. (2015.01972921-92, 146.989, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-05-25, Publicado em 2015-06-10)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS 11.482/2007 e 11.495/2009 IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE PELO STF. GRADUAÇÃO DA INVALIDEZ SEM COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. LAUDO INSERVÍVEL PARA FUNDAMENTAR DE FORMA SEGURA A PRETENSÃO DA APLICAÇÃO DA MP 451/2008. SÚMULA 474 DO STJ. ÔNUS DA PROVA CABE AO AUTOR QUE DISPENSOU A PRODUÇÃO DE PROVAS. DANO MORAL. INCABÍVEL.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (2016.04095968-19, 165.865, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-06, Publicado em 2016-10-07)

Sendo assim, mister que a sentença seja também reformada neste tocante, com o fim de afastar a condenação da Seguradora por
danos

morais
.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo nos demais termos a sentença atacada.

É como voto.

Belém, de 2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2024

Belém, 21/10/2024